Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706540-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GARCIA VIRIATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: MAYCON CORREA FAGUNDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. REQUISIÇÃO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. RECUSA JUDICIAL FUNDADA EM PESQUISA RECENTE SEM ÊXITO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, sob o fundamento de que diligência semelhante já havia sido realizada recentemente, sem êxito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a repetição de diligência de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, mesmo após a realização recente e infrutífera da medida, e na ausência de fato novo ou alteração relevante na situação financeira do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 854 do CPC impõe que a penhora de ativos financeiros observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar a repetição desnecessária de diligências que sobrecarreguem o Judiciário sem perspectiva concreta de êxito. 4. A Resolução CNJ no 61/2008, em seu artigo 2o, estabelece que a requisição de informações financeiras deve ser feita com prudência e fundamentação adequada, não sendo admissível a repetição sucessiva sem justificativa. 5. O artigo 805 do CPC orienta que a execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao devedor, desde que eficaz, sendo possível a recusa de medidas excessivas ou inúteis. 6. No caso concreto, a pesquisa SISBAJUD foi realizada há menos de seis meses, sem identificação de valores penhoráveis, e o agravante não apresentou qualquer elemento novo que demonstre alteração relevante na condição econômica do executado. 7. A decisão agravada já determinou medida executória consistente na penhora de 50% (cinquenta por cento) de imóvel em nome do executado, o que afasta eventual alegação de inércia judicial e demonstra adoção de providência razoável à satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 797, 805, 835, inciso I, e 854, todos do CPC, requerendo seja deferido o pedido de pesquisa reiterada de ativos financeiros via SISBAJUD (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias, ao argumento de que é o meio mais eficaz e menos oneroso de satisfação do crédito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRGIO GARCIA VIRIATO, OAB/DF 68.439 (ID 75833240). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.813.315/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 30/9/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 797, 805, 835, inciso I, e 854, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 75833240. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020